Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA INCORRETA. DOLO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrente ao pagamento do valor de R$1.640,00, além de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00. Em suas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. Segundo o contexto, em março de 2022 a empresa recorrente intermediou a venda do veículo do autor pelo preço de R$50.000,00, deixando de repassar o valor de R$2.000,00, ante a indicação incorreta da conta bancária.
5. As provas produzidas e as mensagens inseridas, não impugnadas especificamente, atestam que o veículo foi vendido à empresa e repassado para terceiros, fato endossado pelo pagamento realizado pela própria empresa em favor do autor/recorrido. Ademais, a responsabilidade da ré, caso tenha atuado como intermediadora do negócio, é de natureza solidária, uma vez que é integrante da cadeia de fornecimento do serviço.
6. Nesse contexto, a ré/recorrente não afastou o direito do autor/recorrido, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC). Com efeito, o crédito do autor/recorrido é legítimo e, ante a ausência de prova do pagamento, a ré/recorrente é responsável pela dívida.
7. Por conseguinte, reputa-se legítimo o direito do autor/recorrido ao pagamento do saldo remanescente de R$1.640,00, visto que autorizada a dedução dos débitos preexistentes vinculados ao veículo.
8. Em relação aos danos morais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
9. No caso, a situação vivenciada pelo autor/recorrido extrapolou o âmbito obrigacional e revela serviço defeituoso, visto que a conta bancária do autor foi indicada erroneamente e, mesmo ciente da divergência quando exibido o comprovante em benefício de terceiro, a ré/recorrente se manteve inerte e a mora contratual perdura desde março/2022.
10. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença proferida.
12. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).